Tribunal: STF
Processo: RE 928943
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. CIDE-remessas. Tema nº 914. Contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Lei nº 10.168/2000). Requisitos constitucionais (CF, art. 149, caput). 



    I - O caso em apreço



    1. Recurso extraordinário interposto por contribuinte, visando afastar a exigibilidade da CIDE-remessas, à alegação de inexistência de ação interventiva do Estado que legitime a cobrança.



    II - A questão em discussão



    2. A controvérsia cinge-se a saber se a CIDE-remessas (Lei nº 10.168/2000) observa os requisitos constitucionais (CF, art. 149), considerados os seguintes aspectos: (i) a necessidade, ou não, de vinculação das contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) a ações interventivas específicas. Alega-se que a exação teria sido criada com função fiscal visando ao custeio de serviços públicos comuns (educação); e (ii) a exigência, ou não, de referibilidade da CIDE com os respectivos contribuintes. Sustenta-se que o contribuinte não seria beneficiário direto da intervenção estatal.



    III - Razões de decidir



    3. Definição. A CIDE-remessas (também chamada de CIDE-royalties, CIDE-tecnologia, CIDE-transferências ou CIDE sobre remessas ao exterior) foi criada, há 25 (vinte e cinco) anos, com a finalidade de financiar a ação interventiva do Estado no desenvolvimento tecnológico brasileiro, por meio do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Lei nº 10.168/2000).



    4. Vinculação da CIDE-remessas ao desenvolvimento científico brasileiro e à redução das desigualdades regionais e sociais. O Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação ajusta-se, com absoluta adequação, à finalidade de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, por meio do custeio, da promoção e do incentivo às atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico.



    5. Vinculação à atuação estatal na ordem econômica: ausência de referibilidade direta ao contribuinte. As contribuições tributárias caracterizam-se por sua vinculação constitucional ao atendimento de uma finalidade específica (CF, art. 149, caput). Não há necessidade de que o fato gerador da CIDE corresponda a uma contraprestação em favor do contribuinte (característica das taxas) ou que os recursos arrecadados retornem em seu favor mediante serviços de uso geral (característica dos impostos). É desnecessária a existência de benefício direto em favor dos respectivos contribuintes. Precedentes.



    6. Aspecto Material da regra-matriz de incidência do tributo em análise. Tendo em vista o caráter extrafiscal das contribuições de intervenção no domínio econômico, mostra-se plenamente válida a ampliação da base contributiva da CIDE-remessas (aspecto material), para alcançar não apenas as operações de exploração ou transferência de tecnologia estrangeira, mas também as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhantes (Leis nºs 10.332/2001 e 11.452/2007). A contribuição de intervenção no domínio econômico caracteriza-se pelo aspecto finalístico (finalidade da intervenção e vinculação das receitas) e não pelo elemento material (fato gerador). Ampliação da base material de incidência da CIDE-remessas realizada com inteira fidelidade aos objetivos extrafiscais da contribuição.



    Dispositivo e teses



    7. Recurso extraordinário conhecido e não provido.



    8. Fixação das seguintes teses:



I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei nº 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nºs 10.332/2001 e 11.452/2007; 



II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei nº 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nºs 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.”